Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-55.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007993-55.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FHELIPE DI DOMENICO - CPF: 049.118.441-75 (RECORRENTE), CELSO VALERIANO DA SILVA - CPF: 004.099.041-98 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCESSIONADA. ALEGAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente ocorrido em rodovia sob concessão da recorrida, supostamente causado por péssimas condições da via, britas soltas e sinalização precária em local com pouca iluminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
ii
) verificar se a concessionária de rodovia deve ser responsabilizada por acidente de trânsito ocorrido em trecho sob sua administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução, limitando-se a fazer protesto genérico por produção de provas, sem indicar seu objeto e objetivo específicos.

4. A responsabilidade da concessionária de rodovia, embora objetiva, não é absoluta, podendo ser afastada por excludentes como a culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo de causalidade.

5. As provas apresentadas pela concessionária demonstram que havia sinalização no local, com cones e placas alertando sobre a obra e o desvio, e que outros veículos passaram pelo trecho em segurança momentos antes do sinistro.

6. O relatório de ocorrência registra que o condutor trafegava em velocidade superior à dos demais veículos e realizou manobra brusca, caracterizando culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. 2. A existência de sinalização no local da obra, ainda que não ideal, afasta a obrigação de indenizar quando não demonstrado que a deficiência foi a causa determinante do acidente. 3. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 8.987/1995, art. 6o; CPC, art. 355; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1122; STJ, REsp 687799/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 15/10/2009; TJMT, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 26/06/2025; TJMT, N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007993-55.2025.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: FHELIPE DI DOMENICO

Recorrido
: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FHELIPE DI DOMENICO ajuizou reclamação em face da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. Noticiou que: a) em 16/05/2025, ao trafegar pela BR-163, em trecho sob concessão da reclamada no município de Nova Mutum/MT, seu veículo saiu da pista devido às péssimas condições da via, que apresentava britas soltas e sinalização precária, composta apenas por cones, em um local com pouca iluminação;
e
b
) em razão do
acidente
, sofreu danos materiais com o conserto do veículo e remoção por guincho
,
fic
ando
privado de seu único meio de transporte por quase 20 dias, dependendo de terceiros para se locomover ao trabalho e à faculdade. Requereu

indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o autor não se desincumbiu minimamente do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
, pois

os documentos e vídeos apresentados não demonstraram de forma inequívoca a falha na prestação do serviço ou a relação direta entre a falta de sinalização e o acidente;
e b
) não foi possível elucidar a dinâmica do acidente, pois as imagens da reclamada, por outro lado, indicavam sinalização mínima no local
e,
mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade não foi comprovado.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) preliminarmente, houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar o nexo causal e os danos morais; b) no mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do CDC, decorrendo a falha do serviço da má conservação e sinalização deficiente da via; c) os danos materiais estão comprovados por notas fiscais;
e
d) os danos morais são evidentes, pois a privação de seu único veículo por mais de 15 dias ultrapassa o mero dissabor. Requereu
a anulação d
a sentença por cerceamento de defesa
ou
,
no mérito
,
sua
reforma para julgar procedentes os pedidos d
a inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

A propósito
:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ//
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Nesse
mesmo
sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DEMORA NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução, limitando-se a fazer protesto genérico por produção de provas, sem indicar seu objeto e objetivo específicos. (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. (...) (N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)”

No caso concreto, embora o autor tenha protestado genericamente pela produção de prova testemunhal na petição inicial e na impugnação à contestação, não houve um pedido específico e fundamentado para a designação de audiência de instrução e julgamento.

Destaca-se que o reclamante não indicou o objeto da prova, ou seja, não especificou quais fatos pretendia comprovar com a oitiva de testemunhas, tampouco apresentou o rol de pessoas a serem ouvidas.

A simples menção genérica à prova testemunhal não é suficiente para vincular o juízo à sua produção, especialmente quando os demais elementos probatórios são considerados aptos a elucidar a controvérsia.

Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamante, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar levantada.

Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas.

Em se tratando de relação de consumo e prestação de serviço público, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal, 6o da Lei no 8.987/95 e 22 do CDC, as concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, assegurando qualidade, eficiência, segurança e cortesia.

Para que o serviço de manutenção e conservação de rodovias públicas seja considerado de qualidade e seguro, as vias devem ser mantidas em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos causados a veículos que nelas trafegam.

Vale ressaltar que, conforme entendimento firmado pelo STJ através do Tema Repetitivo 1122, "
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.
".

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURAN
ÇA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III Recurso especial conhecido e provido. (STJ//, REsp 687799/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/10/2009)”

“RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO RESTRITA AO PREJUÍZO PATRIMONIAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6o, da Constituição Federal. (...) (N.U 1003425-50.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4. A responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego. (...) Tese de julgamento: 1. A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. (...) (N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA. ACIDENTE OCASIONADO PELA PRESENÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO NA PISTA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Trafegabilidade em vias públicas pedagiadas. As concessionárias de rodovias públicas têm o dever de prestar um serviço adequado, compreendendo a permanência das vias em plenas condições de uso, limpas e desobstruídas de objetos que possam provocar acidentes, assegurando assim a qualidade, eficiência, segurança e cortesia dos serviços. Conforme entendimento firmado através do Tema Repetitivo 1122 "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. "No caso dos autos, a parte reclamante comprovou através dos documentos juntados no ID 252022654/PJe2 que o acidente noticiado nos autos foi ocasionado pela presença de animal doméstico na via em que transitava, a qual é administrada pela parte reclamada. Portanto, considerando sua responsabilidade objetiva pelos fatos descritos nos autos, a conduta ilícita encontra-se configurada. (...) (N.U 1043497-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Presidência da Terceira Turma Recursal//, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)”

A responsabilidade da concessionária, embora objetiva, não é absoluta, podendo ser afastada por excludentes como a culpa exclusiva da vítima
ou de
terceiros
.

Assim, p
ara a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, além da conduta ilícita, é
necessário
também a evidência da culpa ou dolo (art. 186 do Código Civil).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Demanda julgada improcedente. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Provas dos autos que atestam a culpa exclusiva da vítima. Circunstância que rompe o nexo de causalidade, e afasta o dever de indenizar da parte requerida. Excludente de responsabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020083-38.2019.8.26.0007; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DO ACIDENTE. CAUSA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE ROMPE O NEXO CAUSAL E IMPOSSIBILITA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial. (TJSP// AC: 10071734920188260189 SP 1007173-49.2018.8.26.0189, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 29/06/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em um acidente de trânsito comprovadamente ocasionado por culpa exclusiva de terceiro, inexiste o dever de reparação civil, por não restarem demonstrados os requisitos da responsabilidade civil. (TJMT//
N.U 0001793-31.2013.8.11.0003
,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, publicado no DJE 15/12/2016
)”

No caso concreto, as provas apresentadas pela concessionária recorrida (
ID

330212374
/PJe2

e
ID
330212375
/PJe2
) demonstram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do rec
lama
nte.

As imagens do sistema de monitoramento evidenciam que havia sinalização no local, com cones e placas alertando sobre a obra e o desvio. Além disso, as filmagens registram que outros veículos passaram pelo trecho em segurança momentos antes do sinistro, realizando a manobra de desvio de forma previsível e segura.

Dessa forma, a existência de sinalização no local do acidente, ainda que não ideal, afasta a obrigação de indenizar quando não resta demonstrado que a deficiência foi a causa
para que o acidente ocorresse.

Assim já foi decidido por esta Turma Recursal:

“(...) Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do Estado por sinalização deficiente em rodovias é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e nexo causal entre a omissão e o dano. 2. A existência de sinalização no local da obra, ainda que não ideal, afasta a obrigação de indenizar quando não demonstrado que a deficiência foi a causa determinante do acidente. (...) (N.U 0000431-56.2016.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, publicado no DJE 03/04/2025)
”

Ademais,
vale ressaltar que
o relatório de ocorrência (
ID
330212374
/PJe2
) registra que o condutor trafegava em velocidade superior à dos demais veículos e realizou uma manobra brusca à direita, invadindo a área da obra e saindo da pista. Essa conduta imprudente viola o dever de cuidado imposto a todo condutor pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, fica caracterizada a culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID 330212850/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026